Tribunal: CARF
Processo: 10510.003248/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veiculou presunção legal de omissão de rendimentos pela não comprovação da origem dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira. Não há como adotar a presunção simples de o conjunto de esclarecimentos e provas não individualizadas em relação a cada crédito comprove a origem dos depósitos bancários, eis que a presunção simples não tem o condão de atender à prova expressamente tarifada pelo § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, no sentido de os créditos deverem ser analisados individualizadamente, impondo-se a prevalência da presunção legal pela não apresentação da prova imposta expressamente pelo legislador.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Não cabe à autoridade lançadora e nem à autoridade julgadora efetuar diligências de modo a vincular de forma individualizada as operações com os depósitos bancários e comprovar as alegações do contribuinte, sob pena de se negar vigência à presunção legal e de se desconsiderar as regras do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, a reger o ônus da prova no processo administrativo fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N° 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
A submissão do rendimento cuja origem restou comprovada às normas de tributação especifica, conforme assenta o § 2° do art. art. 4 da Lei n° 9.430, de 1996, pressupõe justamente que a origem tenha sido comprovada e essa comprovação tem de se dar individualizadamente, mas a presunção simples a partir de indícios de exercer apenas ou preponderantemente atividade rural se opera de forma global, a atingir indistintamente um conjunto de depósitos, violando o § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Além disso, não se pode olvidar que o exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos tributáveis de outras atividades ou negócios não declarados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.003248/2010-14
ACÓRDÃO
2401-012.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANIZIO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veiculou presunção legal de omissão de
rendimentos pela não comprovação da origem dos valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira. Não há como adotar a presunção simples de o conjunto de
esclarecimentos e provas não individualizadas em relação a cada crédito
comprove a origem dos depósitos bancários, eis que a presunção simples
não tem o condão de atender à prova expressamente tarifada pelo § 3° do
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, no sentido de os créditos deverem ser
analisados individualizadamente, impondo-se a prevalência da presunção
legal pela não apresentação da prova imposta expressamente pelo
legislador.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Não cabe à autoridade lançadora e nem à autoridade julgadora efetuar
diligências de modo a vincular de forma individualizada as operações com
os depósitos bancários e comprovar as alegações do contribuinte, sob pena
de se negar vigência à presunção legal e de se desconsiderar as regras do
art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, a reger o ônus da prova no processo
administrativo fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n°
2).
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N° 32.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003248/2010-14
2
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
A submissão do rendimento cuja origem restou comprovada às normas de
tributação especifica, conforme assenta o § 2° do art. art. 4 da Lei n° 9.430,
de 1996, pressupõe justamente que a origem tenha sido comprovada e
essa comprovação tem de se dar individualizadamente, mas a presunção
simples a partir de indícios de exercer apenas ou preponderantemente
atividade rural se opera de forma global, a atingir indistintamente um
conjunto de depósitos, violando o § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Além disso, não se pode olvidar que o exercício da atividade rural não
exclui a possibilidade de omissão de rendimentos tributáveis de outras
atividades ou negócios não declarados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, exceto quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 365/389) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 334/353) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 02/09),
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 2006, por omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada (75%). O
lançamento foi cientificado em30/08/2010 (e-fls. 131). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 11/13.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003248/2010-14
3
Na impugnação (e-fls. 132/146), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Fatos.
(b) Utilização indevida de norma processual superada.
(c) Erro na identificação do sujeito passivo.
(d) Condomínio Rural.
(e) Origem.
(f) Reparos na base de cálculo.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 334/353):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Ementa:
PEDIDO DE PERÍCIA / DILIGÊNCIA. Resta incabível o pedido de perícia / diligência,
quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a solução do
litígio, sendo sua realização prescindível para a formação de convicção pela
autoridade julgadora.
UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À CPMF. É legítima a utilização das
informações sobre as movimentações financeiras relativas à CPMF para instaurar
procedimento administrativo que resulte em lançamento de outros tributos,
mesmo após 31 de dezembro de 2007, quando já se encontrava extinta a
autorização constitucional para a União instituir a contribuição.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Para os
fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em seu
art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. Não há
que se falar em erro de sujeição passiva, por não restar comprovada, por meio
dos documentos constantes dos autos, a existência de alegada sociedade de fato,
restando correto que o contribuinte figure no polo passivo da obrigação
tributária, ressaltando-se que a titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado, com
documentação hábil e idônea, o uso da conta por terceiros.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a instituições
financeiras.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003248/2010-14
4
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DETERMINAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. É de se
corrigir o Demonstrativo de Apuração do Imposto de Renda Pessoa Física,
relativamente ao mês de dezembro, para imputar ao interessado apenas metade
do total da origem não comprovada, relativamente às contas correntes mantidas
em conjunto com seu irmão, nos termos da legislação de regência da matéria.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas somente se
aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo, exceto nos
casos previstos em lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...) Voto
(...) observado o exposto na peça de defesa, é de se alterar o valor tributável
especificamente do mês de dezembro de 2006, pois do exame do Demonstrativo
denominado “Consolidação dos Lançamentos a Crédito” (fl. 110) e do
Demonstrativo de Apuração Imposto de Renda Pessoa Física (fl. 08) constata-se
que a autoridade fiscal, relativamente às contas correntes mantidas pelo
contribuinte em conjunto com seu irmão, Ezequiel Ferreira Leite Neto, considerou
o valor integral dos depósitos (R$ 150.672,83), em lugar de imputar ao
interessado apenas metade do total da origem não comprovada, nos termos da
legislação de regência.
Desta forma, dos R$ 150.672,83, devem integrar a base de cálculo do imposto de
renda apenas a metade, qual seja, R$ 75.336,42, que somados aos R$ 55.795,00,
observado o referido Demonstrativo de fl. 110, resulta em um montante
tributável, no mês de dezembro de 2006, no total de R$ 131.131,42.
(...)
Desta forma, não tendo o impugnante comprovado, por documentação hábil e
idônea, suas alegações, concluo pela manutenção da infração “Omissão de
Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não
Comprovada”, apurada pela fiscalização, relativa aos créditos efetuados na conta
corrente no (...)9-2, mantida junto ao Banco do Brasil, bem como nas contas
correntes nos (...)-0 e (...)-4, as duas mantidas junto ao BANESE, para os quais não
foi esclarecida, por documentação hábil, a origem / natureza dos depósitos,
devendo ser afastada apenas a omissão do valor de R$ 75.336,42, como acima
abordado.
O Acórdão foi cientificado em 09/06/2015 (e-fls. 359/363) e o recurso voluntário (e-
fls. 365/389) interposto em 09/06/2015 (e-fls. 365), em síntese, alegando:
(a) Fatos. Foram promovidas fiscalizações também em face de dois irmãos do
recorrente (Srs. Ezequiel e Anízio) pelo mesmo motivo, lavrando-se autos de
infração por omissão de receita decorrente de depósitos bancários não
comprovados, em face das contas conjuntas. Nessas contas há movimentação
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003248/2010-14
5
diária de débitos, representando pagamentos a terceiros, em clara
demonstração de atividade empresarial formada pelos três irmãos. A atividade
desenvolvida pelo recorrente, como se observa a partir de sua declaração de
rendimentos, é de rendimento pífio de pró-labore e outro rendimento advindo
da atividade rural. Sendo verdade que a movimentação bancária do recorrente
com seu irmão Ezequiel demonstra atividade comercial caracterizada pela
intensa movimentação de créditos e débitos diários, e a inexistência de conta
bancária exclusiva do recorrente. A existência de apenas contas bancárias de
uso coletivo (recorrente e Ezequiel) demonstra por si a efetiva atividade
empresarial e societária, bem assim a mesma situação do outro irmão, Iolando,
em conjunto com o próprio Sr. Ezequiel. Fato que transforma o Sr. Ezequiel em
uma central de controle das atividades comerciais desenvolvidas pelos irmãos.
Os fatos narrados relativos ao recorrente expõem a situação dos demais em
igual situação, e em razão direta de se constitui em uma sociedade de fato. O
fisco tributou cada irmão em separado, ignorando a atividade empresarial de
fato. A tributação em separado e na pessoa física cria uma série de dificuldades
para validar o lançamento. A primeira é que o fisco deveria abater dos
depósitos bancários os rendimentos oferecidos nas declarações provenientes
da atividade rural do recorrente e do sócio/irmão Ezequiel. A segunda
dificuldade do lançamento na pessoa física em separado é que no processo o
julgamento é limitado ao que dele consta. E no presente processo além de não
constar as deduções das rendas do Sr. Ezequiel, não consta qualquer intimação
questionando a procedência dos depósitos, como requer a norma de regência.
Da simples exposição dos fatos, conclui-se que o auto de infração é inservível,
pois eivado de erros insanáveis, além de erro na identificação da sujeição
passiva, ou seja, o sujeito passivo seria a pessoa jurídica de fato.
(b) Dúvida do autuante. No caso concreto, a constituição do crédito tributário
emergiu da dúvida, conforme narrativa do autuante, quando o contribuinte é
sócio de várias empresas, sendo administrador de outras e possuir renda de
atividade rural, reconhecendo a dificuldade de vinculação para com os
depósitos bancários. Ora, tendo o lançamento de ofício o caráter revisional,
eventual constituição de crédito tributário só poderia ser responsavelmente
objeto de auto de infração se resolvida às dúvidas que porventura pairasse no
autuante, ou seja, na dúvida ele deveria (obrigatório, art. 142 CTN) aprofundar
a investigação, mas preferiu o cômodo caminho de autuar no sentido de
inverter o ônus da prova. O Estado não pode afrontar o contribuinte com
imposição de lançamento de ofício escudando-se em falsa inversão de prova,
sem atender aos requisitos mínimos do art. 37 da Constituição Federal de 1988,
moralidade, legalidade, eficiência e eficácia; não é técnico lavrar auto de
infração sobre matéria da qual o próprio autuante declara não saber o que
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003248/2010-14
6
fazer. Isto é arbitrário e ilegal. A ilegalidade está materializada no artigo 142,
em razão da necessidade de obediência aos critérios da legalidade, combinado
com o artigo 204, que exige o pressuposto de liquidez e certeza do crédito
constituído, ambos do CTN e já transcritos, tudo isto concentrado no artigo 10
do PAF. Se há dúvidas, é porque o fato não está devidamente comprovado ou
porque não subsumi a nenhuma norma tributária. Vale registrar que o d.
Relator da Turma do Julgamento não escreveu em seu Voto, fls. 342/353, uma
única linha sobre a dúvida do fisco, em que pese o questionamento da matéria.
É óbvio que o julgador não é obrigado a rebater ponto a ponto. Porém o tema é
de suma relevância.
(c) Nulidade por cerceamento de defesa e inobservância da Súmula CARF n° 29. O
autuante não apresentou no processo intimação e resposta de cotitular da
conta bancária conjunta. Não há no presente processo nenhuma intimação
nem resposta do cotitular, Sr. Ezequiel, sobre os depósitos nas contas
envolvidas, sendo a intimação e resposta elemento que tipificaria a omissão de
receita pela não comprovação da origem dos créditos bancários. A
determinação legal é direta: na hipótese de conta conjunta todos os titulares
devem ser intimados individualmente e as intimações e respostas analisadas e
juntadas ao processo em causa. A ausência de intimação de cotitular gera
também a nulidade do lançamento, nos termos da Súmula CARF n° 29. Todavia,
o fisco não logrou comprovar nos autos o cumprimento dessa exigência legal.
Pouco importa se a intimação e resposta existem ou não, importa é que não
foram apresentadas nos autos para cumprir a exigência da Lei em comento
como prova de omissão de receita pela não justificativa dos depósitos
bancários. No caso vertente, os documentos essenciais para o lançamento não
foram apresentados nos autos, logo, processualmente inexistem, por isso nulo
o lançamento. No caso concreto, o fisco ao não apresentar a intimação e
resposta do cotitular sobre a origem dos depósitos bancários não completou o
requisito mínio que autoriza a tributação presuntiva de omissão de receita. E
pouco importa a existência no mundo real essa documentação; afinal o
recorrente defende-se comprovando a origem de seus depósitos e daqueles
efetuados por seu irmão (sócio) e cotitular na mesma conta bancária, porém
como fazê-lo se o fisco não apresenta a documentação pertinente. A simples
indicação de suposta existência da documentação em outro processo é o
mesmo que se defender de algo que não consta dos autos próprios, bem como
julgar por suposição ou adivinhação. Da mesma forma é impossível a juntada
da suposta documentação nesta fase processual, pois caracterizaria supressão
de instância e cerceamento do direito de defesa.
(d) Erro na identificação do sujeito passivo. As movimentações bancárias contida
nos extratos colacionados ao processo são constantes, intensos e denotam, até
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003248/2010-14
7
aos menos atentos, que tal fluxo de saída e entrada de numerários respalda
verdadeira atividade empresarial. De fato, existem depósitos e retiradas diárias
nas contas bancárias do recorrente, conforme documentos juntados pelo
próprio autuante. Demonstrado, a evidência, que os débitos são custos e/ou
despesas que formam suporte para auferir receita, representada pelos
depósitos bancários realizados por terceiros, ou seja, uma sociedade
empresarial de fato; donde se conclui que houve, no caso, erro de identificação
do sujeito passivo. O erro na identificação da sujeição passiva é evidente, quer
seja nas situações em que os depósitos decorram da atividade empresarial rural
que envolve o recorrente e seus irmãos, sob o manto do contrato de
condomínio rural ou eventualmente de outra sociedade de que também
participe na qualidade de sócio. O que não é admissível é confundir renda da
pessoa física com receita decorrente de atividade empresarial organizada. Há
julgados no Conselho de Contribuintes nos quais o fisco faz a inscrição de ofício
da sociedade de fato e efetua os lançamentos de créditos tributários
pertinentes. Outra evidência da existência de sociedade organizada são as
contas bancárias abertas e movimentadas em conjunto com os irmãos.
Também haveria erro de identificação do sujeito passivo se prevalecer a dúvida
do autuante quanto à origem dos depósitos, uma vez que assevera que tais
depósitos poderiam ser das receitas auferidas das empresas em que é sócio;
nesse sentido também há precedente no Carf determinando a tributação na
pessoa jurídica.
(e) Erro na identificação do sujeito passivo – sociedade de fato e condomínio rural.
Validam-se os contratos informais ainda que as sociedades fáticas não tenham
personalidade jurídica. A empresa cuja sociedade encontra-se na informalidade
não perde o caráter empresarial pela falta de contrato levado a arquivamento,
uma vez que o conceito de empresa não depende de tal ônus. A sociedade
direcionada a mercado é identificada como empresária, contudo, sendo
declaratório seu registro, não há que se excluir o caráter empresarial daquele
que exerce atividade organizada, com habitualidade e profissionalismo
objetivando a produção e circulação de riqueza. A vontade do recorrente e seus
irmãos (sócios), os negócios realizados ou ao menos o resultado do contrato a
que chamou de "Contrato de Condomínio Rural", são a mais explicita formação
de uma sociedade de fato. Vale dizer, uma pessoa jurídica. Aspecto relevante
para o deslinde da questão é o art. 2° do Decreto 59.566, de 1966, que
regulamenta os contratos agrários. Sendo assim, e se o contrato celebrado
entre a Recorrente e seus irmãos não é contrato agrário, há que perguntar qual
seria então a natureza. A solução para a questão é que o contrato condominial
equivale a um contrato social, de cunho empresarial, com objetivos claros de
organização, produção e venda de produtos da atividade rural construído com
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003248/2010-14
8
o labor, capacidade empresarial e capital, representado pelo aporte de recursos
financeiros de cada participante, vale dizer, sócio. Pelo exposto, conclui-se que
as receitas, representadas pelos depósitos bancários (créditos) e os custos e
despesas, representados pelos saques bancários (débitos) são provas cabais da
atividade empresarial. É impossível manter uma tributação com base exclusiva
em depósitos bancários (créditos) sem levar em consideração os lançamentos
de débitos que constam dos mesmos extratos bancários: custos e despesas. Por
absurdo, caso o E. Conselho não concorde com a argumentação do recorrente,
que motive ou explique a razão dos débitos representarem pagamentos de
despesas e/ou custos vinculados ao exercício da atividade empresarial rural,
caso contrário, repetirá o cerceamento do direito de defesa instalado no
julgamento de primeira instância pelo silêncio. O movimento bancário
representado pelo volume de entrada, o volume de saída, a predisposição
demonstrada em contrato, a organização, a habitualidade comprovada pelo
reiterado exercício da atividade profissional de empresário, configuram a
existência da pessoa jurídica de fato.
(f) Erro na identificação do sujeito passivo – pessoa interposta. Alternativamente, e
apenas para argumentar, caso a situação real não fosse esta, pessoa jurídica de
fato, e que tais depósitos representassem desvio de receitas advindas das
diversas pessoas jurídicas das quais o recorrente é sócio, ainda assim, a
tributação não poderia recair sobre a pessoa física, mas na pessoa jurídica
interposta. O autuante conjecturou que os depósitos poderiam ter origem nas
organizações das quais o recorrente participa, logo os depósitos podem ser
destas pessoas jurídicas, sendo o recorrente pessoa interposta. Tal conclusão
sobrevém de duas fontes: primeira, é da afirmativa do fiscal que aventa essa
possibilidade; e, a segunda decorre determinação em lei fiscal, Lei 9.430, de
1996, art. 42. Ao que parece, o maior problema do autuante foi não aprofundar
a investigação fiscal. Nesses termos é impossível manter o crédito tributário
indevidamente constituído.
(g) Mérito. A questão fática é que não é razoável supor que os depósitos bancários
foram feitos apenas com os valores não oferecidos à tributação, enquanto os
oferecidos ficaram ao largo da movimentação bancária. Também não é
razoável, nem há exigência legal, de que os valores oferecidos à tributação na
atividade rural sejam idênticos em valor e data ao da realização de venda do
produto rural. Outra questão relevante é que o rendimento tributável do
recorrente teve origem no recebimento de pró-labore, o qual foi totalmente
conferido pelo fisco e tributado na declaração de ajuste anual, enquanto os
demais rendimentos são aqueles decorrentes da atividade rural. Assim, requer
que o eventual excesso de depósito não justificado seja tributado como
advindo da atividade rural, deduzidos dos depósitos os rendimentos oferecidos
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003248/2010-14
9
à tributação na atividade rural do recorrente e do cotitular; e, na parte que
remanescer de depósito sem comprovação, que ela seja caracterizada como
sendo atividade rural. No voto condutor da decisão recorrida, consta que as
vendas da recorrente, na condição de produtora rural, não foram consideradas
por terem sido documentadas em notas fiscais de entrada emitidas pelo
comprador, Usina Termo Elétrica Iolando Leite Ltda, a constar das referidas
notas fiscais, no item referente à natureza de operação, a expressão
"COMPRAS". Contudo, a nota fiscal de entrada em operação de comercialização
de pessoa física à pessoa jurídica enseja a emissão pela pessoa jurídica de nota
fiscal de entrada com especificação da operação de compra.
Tendo havido fiscalização e lançamento proporcional pela mesma motivação de não
comprovação da origem em face do Sr. Ezequiel Ferreira Leite Neto no processo n°
10510.003517/2010-34, enquanto cotitular de duas das três contas conjuntas objeto do presente
lançamento (e-fls. 109) e havendo igualmente recurso voluntário pendente no processo
administrativo fiscal relativo ao cotitular das contas no ano-calendário de 2006, os processos
foram reunidos para julgamento conjunto em razão da conexão, bem como pelo risco de prolação
de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente (RICARF, art. 47, §1°, I, e
§2°; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 55, §3°) (e-fls. 396/399).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/06/2015 (e-fls. 359/363), o recurso
interposto em 09/06/2015 (e-fls. 365) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
O recorrente inova em suas razões recursais ao suscitar capítulo não veiculado na
impugnação. Afirma que o presente processo não foi instruído com prova de intimação de
cotitular para comprovação da origem dos depósitos bancários e nem de sua resposta, sendo
irrelevante se a intimação e a resposta do cotitular existem, pois sua ausência nos autos violaria a
exigência do §6° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não tendo a mera indicação de sua existência
em outro processo o condão de possibilitar o exercício do direito de defesa.
Assim, argumenta pela nulidade do lançamento e pela impossibilidade de
saneamento em razão de diligência para a juntada de documentação com reabertura de prazo de
defesa significar supressão de instância e afronta ao prazo decadencial.
Na impugnação, o autuado não se insurgiu contra a imputação de o irmão cotitular
também ter sido fiscalizado e de também não ter demonstrado a origem individualizada dos
depósitos havidos nas contas conjuntas e nem de a fiscalização ter efetuado o lançamento
mediante rateio em 50% para cada cotitular, direcionando-se a argumentação de defesa no
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003248/2010-14
10
sentido de confessar que as contas conjuntas eram utilizadas no exercício de atividade
empresarial rural, com organização, habitualidade e profissionalismo com fito de lucro a
caracterizar a existência de pessoa jurídica de fato entre os irmãos, não cabendo a presunção legal
contra a pessoa física titular da conta por erro na identificação do sujeito passivo, sendo enquanto
pessoa física mera pessoa interposta da sociedade de fato ou eventualmente de outras pessoas
jurídicas das quais participava.
As razões recursais também não negam os fatos imputados pela fiscalização,
tomando o recorrente o cuidado de afirmar ser indiferente se intimação e resposta do cotitular
existiram em razão de haver cerceamento de defesa cristalizado pelo não cabimento do
saneamento sob pena de supressão de instância e inobservância do prazo decadencial.
A alegação de nulidade em questão deveria ter sido veiculada na impugnação
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III). Logo, trata-se de matéria preclusa (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 17), não sendo o alegado cerceamento de defesa matéria passível de conhecimento de
ofício e, diante da ausência de impugnação específica, restou incontroverso que o procedimento
fiscal se iniciou em face do irmão cotitular e que houve lançamento por não comprovação
individualizada dos depósitos com rateio de 50% para cada cotitular, bem como de que a esposa e
dependente do autuado, enquanto cotitular de uma das contas, também foi intimada a esclarecer
a origem dos depósitos, tendo respondido que toda a movimentação financeira realizada na conta
(...)-4 do Banese era efetivada pelo esposo (e-fls. 34/37 e 40).
De qualquer forma, a configuração do cerceamento de defesa exige a constatação
de prejuízo para a defesa, não se detectando, no caso concreto, qualquer prejuízo para a defesa
(princípio pas de nullité sans grief).
A redação da Súmula CARF n° 29 foi alterada para revelar não se tratar de nulidade,
mas de improcedência do lançamento, ou seja, de exclusão, da base de cálculo do lançamento,
dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os
cotitulares.
O cancelamento do lançamento a partir do entendimento jurisprudencial
cristalizado na Súmula CARF n° 29 demandaria a constatação de que não houve intimação
instando o cotitular não dependente, Sr. Ezequiel, a comprovar a origem dos depósitos havidos
em conta conjunta, mas, no caso em tela, a fiscalização atesta no Relatório Fiscal a intimação do
cotitular e o lançamento mediante rateio previsto no §6° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, por
imputação da não comprovação da origem dos depósitos por parte dos cotitulares durante o
procedimento fiscal.
Além disso, o lançamento sob o fundamento de não comprovação dos depósitos
bancários com o rateio previsto no §6° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, efetuado contra o
cotitular, Sr. Ezequiel, também foi impugnado no âmbito do processo n° 10510.003517/2010-34 e
o respectivo recurso voluntário integra a pauta dessa reunião de julgamento e está agora sendo
julgado em conjunto com o presente recurso voluntário, diante da conexão.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003248/2010-14
11
Impõe-se, destarte, o conhecimento parcial do recurso, não se conhecendo da
alegação de nulidade do lançamento por cerceamento de defesa.
Fatos. O recorrente não se limita a descrever os fatos ocorridos, levantando
argumentos posteriormente desenvolvidos em tópicos específicos, nos quais serão analisados.
Dúvida do autuante. A leitura do Relatório Fiscal revela que as indagações foram
levantadas para exemplificar que, diante das inúmeras atividades do contribuinte, a fiscalização
não teria elementos para vincular as operações desenvolvidas pelo contribuinte quando não
houvesse uma nítida correlação por data e valor, transcrevo (e-fls. 13, destaquei):
Importa salientar ser de fundamental importância que haja compatibilidade
entre datas e valores nas justificativas apresentadas pelo fiscalizado para
comprovar a origem dos recursos depositados em instituições financeiras.
Especialmente no presente caso, quando o contribuinte é sócio de várias
empresas, sendo o administrador em diversas delas e, paralelamente,
desenvolve atividade rural como pessoa física. Como identificar nos extratos
bancários os depósitos correspondentes aos pagamentos pelos produtos de que
tratam as notas fiscais apresentadas? E se parte dos pagamentos foi realizada em
dinheiro? E se outros pagamentos foram feitos a terceiros para quem o
contribuinte poderia estar em débito? E se outros, ainda, foram feitos em
mercadorias, serviços, insumos, etc? Quais depósitos têm origem em recursos
vindos das empresas das quais é sócio? Como, enfim, identificar a origem dos
créditos para um contribuinte com atividades diversas, envolvendo recursos
financeiros vultosos, se os documentos apresentados não guardam relação com
as datas e valores dos lançamentos nas contas bancárias? Somente o próprio
contribuinte tem condições de indicar, de forma individualizada, a que se refere
cada um dos depósitos efetuados em suas contas bancárias. Não o fazendo, não
resta à autoridade fiscal outra alternativa senão considerá-los como depósitos
de origem não comprovada.
Por fim, nas contas correntes mantidas em conjunto com seus irmãos os valores
dos créditos foram rateados em 50% para cada titular da conta. Já na conta
conjunta mantida com sua esposa e dependente, o valor dos depósitos foi
considerado na sua totalidade, conforme os demonstrativos elaborados.
Portanto, a fiscalização assevera a necessidade de a comprovação dos depósitos
envolver compatibilidade entre datas e valores, especialmente por não ter a autoridade lançadora
condições de suprir a inércia do contribuinte em relação à comprovação individualizada da origem
de cada um dos depósitos bancários, de modo a reforçar o cabimento da prevalência da
presunção legal, inclusive em relação às contas conjuntas.
A exigência de documentação capaz de gerar convencimento quanto às datas e aos
valores dos créditos depositados de modo a vinculá-los a uma determinada operação de origem é
lícita, eis que reside na imposição legal a determinar comprovação individualizada de cada
depósito bancário pelo(s) intimado(s), conforme dispõe o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003248/2010-14
12
Não cabe à autoridade lançadora e nem à autoridade julgadora efetuar diligências
de modo a vincular de forma individualizada as operações com os depósitos bancários e
comprovar as alegações do contribuinte, sob pena de se negar vigência à presunção legal e de se
desconsiderar as regras do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, a reger o ônus da prova no
processo administrativo fiscal, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade e nem
em violação dos arts. 142 e 204 do CTN ou do art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, e muito
menos dos princípios e regras constitucionais invocados pelo recorrente, não cabendo ao presente
colegiado afastar a aplicação do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, sob a alegação de ilegalidade ou
inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Destaque-se que, apesar de a decisão recorrida não ter mencionado expressamente
o argumento relativo aos questionamentos levantados pela fiscalização, o capítulo impugnado
restou enfrentado na medida em que a decisão sustentou a legalidade da presunção, bem como o
poder-dever de considerar os depósitos por indícios fixados por lei como aptos a gerar presunção
de ocorrência do fato gerador, cabendo ao contribuinte afastar a presunção legal. Note-se
inclusive que a diligência foi indeferida pelo voto condutor do Acórdão de Impugnação sob a
justificativa de não haver dúvidas a serem esclarecidas mediante diligência e perícia, adotando
expressamente o fundamento de que “é o impugnante quem pode e deve produzir provas acerca
dos depósitos bancários objetos de autuação, demonstrando precisamente a origem (fonte) dos
créditos e a natureza destes”.
Por conseguinte, não há que se falar em nulidade do lançamento por dúvida do
autuante e nem de nulidade da decisão recorrida por não ter apreciado tal alegação de defesa.
Por fim, no caso concreto, a fiscalização asseverou que recorrente e cotitular não
dependente foram ambos fiscalizados e, afastando as justificativas genéricas apresentadas, em
especial não detectando compatibilidade entre datas e valores, efetuou o lançamento mediante
rateio em 50% para cada titular, nos termos do §6° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Como já
dito, houve não apenas intimação instando o cotitular, Sr. Ezequiel, a comprovar a origem dos
depósitos, mas lançamento contra o cotitular (processo n°10510.003517/2010-34). Ressalte-se
ainda que a cotitular dependente também foi intimada a comprovar a origem dos depósitos, no
âmbito do procedimento fiscal a gerar a presente autuação.
Erro na identificação do sujeito passivo. Sociedade de fato e condomínio rural.
Pessoa interposta. A intensidade da movimentação bancária e o fato de as contas serem conjuntas
entre dois irmãos, sendo sempre um deles o Sr. Ezequiel, bem como o fato de disporem de
diversos imóveis rurais em condomínio, tendo firmado contrato a explicitar a administração
comum, não é prova de utilização das contas bancárias por sociedade de fato e nem de utilização
da conta por sociedades devidamente constituídas a terem os irmãos como sócios.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros (Súmula CARF n° 32).
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003248/2010-14
13
Além disso, o exercício de atividade empresarial rural pela pessoa física para ser
afastado demanda a devida formalização no Registro Público de Empresas Mercantis, não se
admitindo o reenquadramento de ofício pela autoridade fiscal, seja enquanto equiparação do
produtor rural pessoa natural com pessoa jurídica (Acórdão n° 1201-006.9601) ou enquanto
sociedade de fato. Inteligência extraída do art. 971, caput, do Código Civil2.
As questões levantadas no Relatório Fiscal não atestam o emprego das contas por
terceiro, eis que apenas ilustram a dificuldade de a fiscalização tentar suprir conduta imputável
pelo legislador ao titular da conta bancária e em especial a necessidade de a prova apresentada
pelo contribuinte ser capaz de gerar convencimento quanto as datas e valores dos créditos
depositados de modo a vinculá-los a uma determinada operação de origem.
Note-se que decisões administrativas pontuais e não vinculantes não tem o condão
de atender à prova expressamente tarifada pelo § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, no
sentido de os créditos deverem ser analisados individualizadamente, impondo-se a prevalência da
presunção legal pela não apresentação da prova legal imposta expressamente pelo legislador.
A exploração conjunta pelos irmãos de imóveis rurais sob as vestes do invocado
contrato de condomínio rural, bem como de serem sócio e/ou administradores de sociedades
regularmente constituídas, não é prova do uso da conta por sociedade de fato ou de direito.
Compete ao recorrente enquanto titular da conta bancária produzir prova de forma articulada e a
possibilitar o convencimento do julgador de suas alegações, não bastando alegações genéricas e
documentos incapazes de gerar uma clara vinculação para com as movimentações bancárias
individualmente consideradas.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que compete ao
recorrente a produção de tal prova. Reitere-se que não cabe à autoridade lançadora e nem à
autoridade julgadora efetuar diligências de modo a vincular de forma individualizada as operações
com os depósitos bancários e comprovar as alegações do contribuinte, sob pena de se negar
vigência à presunção legal e de se desconsiderar as regras do art. 16 do Decreto n° 70.235, de
1972, a reger o ônus da prova no processo administrativo fiscal.

1 Acórdão de Recurso Voluntário n° 1201-006.960, de 13 de agosto de 2024
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2005
EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE RURAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
A pessoa física que se dedica à atividade rural em caráter empresarial não pode ser equiparada a pessoa
jurídica, pois a inscrição na Junta Comercial, para os produtores rurais, é facultativa nos termos do art. 971
do Código Civil. Trata-se de faculdade do contribuinte que não se reverte em uma possibilidade do fisco
de fazê-lo forçosamente, sob pena de se transformar um direito do contribuinte em um ônus decorrente de
relação de sujeição discricionária à autoridade fiscal.
2 Lei n° 10.406, de 2002
Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as
formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os
efeitos, ao empresário sujeito a registro.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003248/2010-14
14
O Relatório Fiscal tratou das justificativas apresentadas pelos irmãos durante os
procedimentos fiscais, tanto que veicula a ponderação de caber ao contribuinte a prova com
compatibilidade de datas e valores da origem e natureza de cada um dos depósitos bancários
havidos nas contas bancárias, sob pena de prevalência da presunção legal do art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, reforçando-a com perguntas retóricas (as dúvidas do autuante, na dicção do
recorrente) para demonstrar a necessidade de o contribuinte titular da conta bancária apresentar
prova individualizada por datas e valores, não bastando a mera alegação genérica de vinculação
para com a atividade rural exercida enquanto pessoa física ou para com as atividades das
empresas a ter os irmãos como sócios e/ou administradores.
Note-se que a argumentação de haver sociedade de fato não foi suscitada durante
o procedimento fiscal, surgindo apenas com a impugnação. Cabe ao impugnante o ônus de
demonstrar que os valores movimentados nas contas conjuntas guardam pertinência para com
operações realizadas pela alegada sociedade.
A já referida ponderação veiculada no Relatório Fiscal, reforçada pelas perguntas
retóricas, não se constitui em prova da origem dos depósitos e nem em prova de uso da conta por
terceiro, com ou sem personalidade jurídica, sendo do recorrente e não da fiscalização o ônus de
produzir prova capaz de afastar a presunção do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Logo, diante dos elementos constantes dos três processos, analisados em conjunto
no presente julgamento, não restam comprovadas as alegações de erro na identificação do sujeito
passivo por ser a movimentação alegadamente de sociedade de fato/condomínio ou pessoa
jurídica interposta.
Mérito. O recorrente sustenta não ser razoável presumir que os valores oferecidos à
tributação pelos cotitulares não transitaram pelas contas bancárias em conjunto e nem razoável a
exigência de compatibilidade entre as datas e valores dos depósitos bancários a serem
comprovados e as datas e valores das operações da atividade rural. Além disso, sustenta que,
excetuado o pró-labore, todos os rendimentos tiveram origem em atividade rural, sendo cabível a
tributação dos rendimentos omitidos como advindos da atividade rural do recorrente e do
cotitular.
Em julgamentos anteriores adotei o entendimento de que, ponderando-se a
situação concreta de cada caso, seria admissível a presunção simples de que rendimentos
tributáveis oferecidos à tributação constam dentre os depósitos sem origem comprovada,
especificamente os auferidos em face de pessoas físicas não identificadas na declaração de ajuste
anual do contribuinte e que, conforme o caso concreto, seria razoável afastar a presunção legal
mesmo sem uma prova individualizada, de modo a se evitar considerável risco de dupla tributação
e considerando se tratar de presunção a militar no mesmo sentido da presunção legal e não em
contraposição como ocorreria com rendimentos isentos e não tributáveis. Refletindo a partir de
debates travados em julgamentos anteriores, devo asseverar que altero meu posicionamento para
adotar o entendimento no sentido de o legislador já ter ponderado o risco de dupla tributação e a
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.122 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003248/2010-14
15
dificuldade da produção da prova e por isso estabeleceu a única hipótese de exceção para a
presunção legal, ou seja, a hipótese dos depósitos de pequena monta, ou seja, para os depósitos
bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 no ano-
calendário (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42, §3, II; e Lei no 9.481, de 1997, art. 4°). Logo,
excepcionada a hipótese legal dos depósitos de pequena monta, considero não ser cabível a
admissão da comprovação da origem dos depósitos mediante presunção, nem mesmo em relação
aos valores oferecidos à tributação pelo contribuinte, uma vez que a presunção simples não tem o
condão de atender à prova expressamente tarifada pelo § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
no sentido de se exigir a demonstração individualizada das origens dos depósitos bancários, em
datas e valores compatíveis com os créditos em conta, sob pena de não restar afastada a
presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Pelo mesmo motivo, não é possível respaldar a origem na circunstância genérica de
o autuado exercer apenas a atividade rural ou de a exercer enquanto atividade econômica
preponderante. A submissão do rendimento cuja origem restou comprovada às normas de
tributação especifica, conforme assenta o § 2° do art. art. 4 da Lei n° 9.430, de 1996, pressupõe
justamente que a origem tenha sido comprovada e essa comprovação tem de se dar
individualizadamente, mas a presunção simples a partir de indícios de exercer apenas ou
preponderantemente atividade rural se opera de forma global, a atingir indistintamente um
conjunto de depósitos, violando o § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Além disso, não se pode
olvidar que o exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos
tributáveis de outras atividades ou negócios não declarados.
Destarte, o exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente
para adoção da presunção simples de que sua movimentação financeira teve origem nessa
atividade, não tendo o condão de afastar a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários, não se podendo criar critério híbrido para a
tributação da pessoa física, sem previsão em lei e contra a presunção legal (Acórdãos no 9202-
006.826, no 9202-007.826, n° 2401-010.955 e n° 2401-011.152).
As Notas Fiscais de entrada emitidas pela Usina Termoelétrica Iolando Leite Ltda
mencionadas pela decisão recorrida também não revelam valores e datadas para os quais se
detecte correspondência para com depósito tido como de origem não comprovada no presente
lançamento fiscal, não tendo o recorrente nem ao menos tentado demonstrar tal correlação.
Isso posto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário, exceto quanto à
matéria preclusa, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 415
DF CARF MF
Original